Tribunal: TJSP
Processo: 2080610-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000510987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2080610-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ZI MOL
INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOLAS LTDA EPP, é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080610-23.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no: 2080610-23.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Zi Mol Indústria e Comércio de Molas Ltda. Epp
Agravado: O Juízo
Juiz de origem: Ralpho Waldo de Barros Monteiro Filho
Voto no: 21554
USUCAPIÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. Insurgência do
autor contra decisão que determinou a redistribuição dos autos
à comarca de Santo André. Reforma. Documentos dos autos,
inclusive perícia, que demonstram tratar-se de imóvel localizado
na capital. Autos que devem ser mantidos na comarca São
Paulo. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão de ps. 260 e 278 dos autos de origem, que determinou a
redistribuição da ação de usucapião para a vara de registros públicos de
Santo André.
Pleiteia o agravante a reforma do decisum, alegando,
em síntese, que a informação trazida à p. 198 do laudo é equivocada
porque diz respeito à área superior que hoje não mais subsiste, sendo
certo que o lote questionado pela agravante fica no subdistrito de São
Matheus; que àquela época a transcrição 11.736 era da então gleba
integral, em 1957, e possuía 114.367,55 m2; que, nos termos do art.
47 do Código do Processo Civil, a competência da ação de usucapião é a
dolocal do imóvel e, em que pese ainda não possuir registro em SP,
trata-se de área urbana na capital; que outra ação de usucapião
referente a imóvel na mesma rua tramitou na vara de registros públicos
de São Paulo; e, finalmente, que o 7o Cartório de São Paulo indica que
é possível o registro com os dados do processo (ps. 216 e 276),
enquanto a transcrição de 27/03/2020 do 1o Cartório de Santo André
menciona não ser possível concluir que o imóvel faça parte da
transcrição 11.736.
Foi deferido o pedido de efeito suspensivo.
Autos em termos de julgamento.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080610-23.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Com o devido respeito à posição do ilustre julgador de
primeiro grau, os autos devem tramitar na 1a Vara de Registros
Públicos da capital.
Isso porque, não obstante o laudo pericial de ps.
170/203 tenha mencionado que o imóvel, objeto dos autos, faça parte
de terreno maior, registrado em Cartório de Santo André, o expert, no
mesmo parecer, sustenta que a área em questão nos presentes autos é
parte mínima (possui 1.000 m2), estando localizada na Rua do Canto,
no 57 no Distrito de Guaianazes (p. 186) e, portanto, bairro da
capital. Inclusive, tramita outra ação de usucapião tendo a comarca de
São Paulo como foro competente (p. 267).
No mais, anota-se que a transcrição 11.736 do
Cartório de Registro de Santo André é bastante antiga (quase 70 anos)
e se refere à área de mais de 215.000m2, estando situada em região
limítrofe e coincidente com São Paulo. Tanto assim que o registro do
Incra “relata dentro do município de São Paulo” (p.190) e que o 7o
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo atesta a
possibilidade de abertura de matrícula do referido bem (ps. 216/217).
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo de
instrumento, para manter o processo na 1a Vara de Registros Públicos
de São Paulo.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator